Tribunal: TJDFT
Processo: 0732332-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA SARS-COV-2. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, constituiu fato público e notório, dispensável de ser explicada. Em situações de calamidade, o Poder Judiciário deve atuar de forma a mitigar as consequências da crise, distribuindo os prejuízos econômicos de forma adequada, de maneira a não agravar mais ainda a situação de depressão econômica.
2. Dependendo da situação, poderá o Juiz relativizar o cumprimento da obrigação, preservando até mesmo o próprio Contrato, pois a sua não relativização levaria ao rompimento da relação jurídica, prejudicando o próprio credor. Entretanto, em uma análise perfunctória, vislumbro não ser esse o caso dos autos.
3. A parte agravante firmou o Contrato de Cessão de Cotas no dia 03/07/2020, já no contexto da pandemia, que se iniciou em março do mesmo ano. Dessa forma, o requerente não pode se valer desse fundamento para sustentar a impossibilidade de descumprimento das obrigações em razão de motivo de força maior.
4. Agravo conhecido e não provido.